Tribunal: STF
Processo: ARE 1475022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE DE CRIAÇÃO DO DEMANDANTE. RECURSO DO RÉU QUE SE LIMITA AO PEDIDO DE ANÁLISE DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO IMATERIAL E REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VERIFICADA OMISSÃO NA SENTENÇA RECORRIDA EM RELAÇÃO À ANÁLISE DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DO REFERIDO INCIDENTE. AFASTAMENTO DO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.



    1. Inicialmente, em relação ao pedido de análise preliminar da impugnação ao valor da causa, cumpre salientar que, de fato, tal incidente não foi objeto de julgamento pelo Juízo de Origem, consoante se depreende da leitura da sentença recorrida.



    2. Mostrando-se madura a causa para julgamento imediato por esta Corte, a teor do disposto no artigo 1.013, §3º, III do Código de Processo Civil, passa-se à análise do referido incidente, o qual deve ser julgado improcedente, eis que atribuído valor correto à demanda.



    3. No mérito, cuida-se de demanda cuja pretensão autoral é de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. O autor defenda a violação ao direito autoral com base na Lei nº 9.610/98, por conta da alegada falta de zelo com a obra de arte de sua autoria, a qual foi objeto de seleção em concurso público realizado pelo ente municipal réu.



    4. Embora a lide perpasse as normativas da legislação sobre direitos autorais, tem-se que o ponto nevrálgico da demanda se vincula, em especial, às disposições constitucionais, as quais, inclusive, foram trazidas pela parte demandante em sua exordial. Demanda que se reveste de peculiaridades que devem ser singularmente analisadas, especialmente por conta da sua abrangência e capacidade de afetar a Administração Pública.



    5. Em se tratando de venda de obra de arte através de concurso público, evidente a caracterização da escultura do autor como bem público. Ainda, uma vez que atrelada a obra a um certame público de seleção, com disposições a serem preenchidas pelos interessados em participar, há que se falar em incidência da legislação relacionada às licitações e aplicação da Lei n° 8.666/93.



    6. Em possuindo a obra caráter de bem público, não há como afastar a autoridade da Administração Pública no que se refere à existência ou não de dever de restaurar obras de arte que estejam incluídas no seu patrimônio.



    7. Ainda que se trate de um objeto de autoria de um particular, classificado como obra de arte, uma vez vendida a obra em questão a um terceiro, neste caso, o Muncípio, muitos dos direitos do autor são afastados por conta da efetiva propriedade recaída sobre o adquirente.



     8. Evidente que não como afastar a possibilidade da incidência de obrigações ao comprador da obra no que pertine à manutenção da retidão do nome do seu criador, não podendo ser tolerados eventuais excessos. No entanto, compulsando o feito não se verifica a ocorrência de tais excessos. Ainda, em uma leitura maior e sob o ponto de vista principiológico, não há como permitir que o Município resguarde parte do seu numerário a fim de, além de restaurar (o que no caso em análise já foi efetivado), indenizar a parte por danos extrapatrimoniais tão somente por conta da ausência de manutenção de obra de arte produzida pelo autor.



    9. O demandante não carreou aos autos provas suficientes a demonstrar o enfrentamento de circunstâncias que supostamente colocaram em risco seu nome como artista plástico. Também, tem-se que inviável a condenação do Município ao pagamento de eventual numerário por conta do estado visual que permaneceu a sua obra de arte exposta em parque na cidade de Porto Alegre -RS, quando é fato notório as dificuldades financeiras que perpassa o referido ente público e a premência de investir toda e qualquer cifra nas áreas basilares da sociedade: educação, saúde e segurança.



    10. Ainda, não há como responsabilizar a Administração Pública pelas ocorrências sustentadas pela parte recorrrida, eis que, quando da sua inscrição no concurso público, possuía conhecimento dos riscos que sua obra de arte corria, especialmente no que pertine à manutenção do seu aspecto visual. Concurso público realizado exclusivamente para exposição de esculturas em parque público e em contato direto com a população, vulnerável, inclusive, a todas intempéries climáticas.



    11. Redistribuído o ônus sucumbencial por conta do decaimento recíproco das partes, embora em diferentes proporções.



    SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, XXIII, 23, III, IV, 215, caput, § 3º, I e 216, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente